Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002544-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Dano ao Erário, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLAUDIA TOGNOCCHI FINESSI - CPF: 289.989.848-57 (ADVOGADO), GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA - CPF: 309.045.418-19 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo, 17, §6o-Bo, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito.

Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7o da Lei de Improbidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANA MATHILDE OLIVEIRA

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1001500-86.2019.8.11.0018, movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a petição inicial, determinando a citação da Agravante para responder a ação no prazo legal.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Argumenta que, não demonstrado enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou a violação aos princípios da Administração Pública, a configurar ato de improbidade, não há se falar no recebimento da inicial, face a ausência de justa causa.

Assevera que, não se encontra demonstrado o dolo, a má-fé, a desonestidade ou deslealdade na conduta da Recorrente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para fins de rejeição da ação.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 78893498).

Contrarrazões no id. 85880146, oportunidade em que o Agravado defende que, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade quando à prática de ato ímprobo, o recebimento da petição inicial se trata de medida imperativa, motivo pelo qual, postula pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 86348482) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor da Agravante, ao fundamento de que, a Recorrente, na qualidade de cirurgiã dentista concursada do Município de Juara/MT, teria, por reiteradas vezes, deixado seu local de trabalho, durante o horário de expediente, obtendo enriquecimento indevido, às custas do erário.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230:2021:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

(...)
§ 6o-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6o deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§ 7o Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e do autor responsável pela sua prática, estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INCIDÊNCIA DA LEI DE IMPROBIDADE CONTRA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO DO FEITO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
O acórdão recorrido está em harmonia com orientação deste Tribunal Superior segundo a qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua não apresentação, à luz do princípio do in dubio pro societate.
(...)” (AgInt no REsp n. 1.655.871/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022.)

Compulsando os autos, verifica-se a existência de indícios suficientes de que, a Agravante, em tese, teria incorrido na prática de improbidade administrativa, tendo em vista que, por reiteradas vezes, constatou-se que esta não cumpria a integralidade de sua carga horária como servidora pública e até mesmo se ausentava do local de trabalho, em prejuízo à população, que ficava sem a prestação de serviço de odontólogo.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, pairam indícios de que a demandada teria violado os deveres inerentes ao seu cargo, deixando de trabalhar no horário de expediente.

Em investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil, dois servidores verificaram, durante oito dias, no período da manhã e da tarde, que a Agravante registrava o ponto na unidade de saúde e posteriormente se dirigia à consultório particular, retornando ao final do expediente; motivo pelo qual esta fora presa em flagrante delito pelo crime de falsidade ideológica por funcionário público.

Ressaltou o Juízo
a quo
, a existência de indícios suficientes de possível prática de ato de improbidade, autorizando-se o prosseguimento para aferir, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se há a subsunção dos fatos à Lei no 8.429/92.

Assim, de rigor o recebimento da inicial e o processamento do feito, para se aferir, de forma pormenorizada, sobre o cumprimento da integralidade da carga horária de trabalho, eventual percebimento de valores indevidos e o prejuízo causado ao erário, encontrando-se demonstrado assim, em princípio, possível inobservância a princípios da Administração Pública, como a moralidade e a eficiência.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à inexistência de prática de ato de improbidade administrativa, mormente se considerado que eventual comprovação de ato ímprobo, bem como o elemento subjetivo do dolo, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo.

Conforme ressaltado anteriormente, é possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO DEPENDENTE DO REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

"[...] 'a análise do elemento anímico do agente depende de instrução probatória e, consequentemente, do
recebimento
da
inicial
para a realização de tal instrução. Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio in dubio pro societate, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a
inicial.
A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da
improbidade'
[...]".
(AgInt no REsp n. 1.957.155/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022.)

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Consoante a determinação insculpida no o art. 17, § §6o e 8o, da Lei no 8.429/92, para o recebimento da ação de improbidade administrativa basta que haja indícios suficientes da prática de ato ímprobo, não se exigindo prova cabal do mesmo no momento da propositura da demanda ou incursões aprofundadas quanto ao grau de participação e a configuração de dolo ou culpa do agente público, pois tais questões constituem matéria de mérito, a serem analisadas no curso da lide, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a simples presença de indícios de irregularidade é o suficiente para justificar o recebimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

(...) Por força do princípio do "in dubio pro societate", a análise sumária da petição inicial para recebimento e processamento da ação de improbidade restringe-se à verificação de indícios de autoria e da existência de atos que possam configurar a conduta tipificada na LIA, somente afastável após ampla dilação probatória, no curso da lide.

Analisando o teor da decisão agravada, vê-se que o juízo a quo expôs, suficientemente, as razões fáticas e jurídicas que contribuíram para a formação de seu convencimento no que tange ao recebimento da petição inicial da ação de improbidade ajuizada em desfavor da agravante, não havendo que se falar em falta de fundamentação ou inobservância do devido processo legal, mesmo porque apenas para a rejeição de tal demanda é que se exige decisão extensa e profundamente fundamentada na prova dos autos.

Outrossim, a conduta da agravante sinaliza, ao menos em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, configurando, ao contrário do alegado, a necessária justa causa para a propositura da demanda, com base no art. 9o, XI; art. 10, I e; art. 11, caput, I, todos da Lei no 8.429/92.

Ressai dos elementos resquícios da prática de conduta irregular que provocou ofensa aos princípios constitucionais norteadores da administração pública, portanto escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo.

Aporta aos autos, informações que demonstram que a requerida por reiteradas vezes não cumpria a integralidade de sua carga horária como servidora pública e até mesmo se ausentava do local de trabalho, em prejuízo à população, que ficava sem a prestação de serviço de odontólogo.

Com efeito, a conduta da requerida tem sido apurada, de igual modo, pela seara criminal através da Ação Penal no 128874 que tramita pela Terceira Vara Criminal da comarca de Juara, incursa no art. 299, parágrafo único do Código Penal.

Assim, não há que se falar em rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, § 8o , da Lei no 8.429 /92, visto que apenas é permitida de forma excepcional quando cabalmente verificadas a inexistência do ato, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, inexistentes na espécie.”

De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, tendo em vista que, esta Egrégia Corte reformou a decisão que havia decretado a indisponibilidade de bens.

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo; mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022